Tribunal: TJES
Processo: 5008401-90.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008401-90.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA
RECORRIDO: R S ZIMERMAN e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO INTERNO CAPAZ DE COMPROVAR POSSÍVEIS FRAUDES. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5008401-90.2022.8.08.0014

Recorrente: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES

Recorrido: R S ZIMERMAN e ROSIMERE STRELON ZIMERMAN

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7407213).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve a perda de interesse superveniente do objeto, pois desde o começo da ação da conta não estava bloqueada;
b)
que foi realizado apenas um bloqueio de segurança por curto período de 21/06/2022 a 29/06/2022;
c)
que houve transação irregular com cartão de crédito controlado pela empresa;
d)
que de modo irregular o recorrido simulou uma operação de crédito em sua maquininha de cartão;
e)
que não há que se falar em lucros cessantes ante a notificação com prazo de 10 dias de antecedência;
f)
que não houve apreciação do pedido subsidiário da recorrente de compensação de eventual valor de condenação com os valores devidos pela recorrida.

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta prática abusiva por parte do recorrente, capaz de gerar indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência parcial do interesse de agir, tenho que a razão assiste ao recorrente, em especial porque a tela operacional colacionada aos autos não possui elementos suficientes para demonstrar que à época de ingresso da demanda a ação a conta bancária pertecente ao autor, bem como as máquinas de cartão de crédito estava desbloqueada.

Pelo qual
repilo
a preliminar aventada.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

No mérito, importa registrar que, da análise dos autos, a requerente relata ser usuária dos serviços financeiros da requerida, porém, ao tentar realizar pagamento de compras, teve acesso a conta bancária negado, pois essa estava bloqueada pelo encerramento unilateral da parceria com a requerida, ante a existência de débitos.

Narra que, além do bloqueio da conta, teve as maquinetas de cartão de crédito bloqueadas e recolhidas de seu estabelecimento, o que lhe ocasionou danos materiais (lucros cessantes), em virtude da impossibilidade de realizar vendas via tele-entrega, por aplicativo.

Sendo assim, a parte autora comprova a existência de bloqueio em sua conta, ao tempo que a requerida em sua contestação não impugna diretamente tal bloqueio (art. 341 do CPC/15), argumentando que a conta esteve bloqueada temporariamente diante de irregularidades verificadas em transações realizadas pelo autor, porém, não estaria mais bloqueada, sendo que o acesso aos serviços já foi reestabelecido.

Dessa forma, caberia única e exclusivamente à parte requerida comprovar o pleno funcionamento dos serviços.

Nessa senda, embora a requerida tenha pautado sua defesa no argumento de que houve bloqueio por conta de medidas protetivas e que a suspensão da conta fora para manutenção da segurança, não constato provas juntadas pela requerida que demonstrem com clareza a veracidade as suas alegações, em verdade, nenhuma das provas demonstra quais foram as transações irregulares, e eventuais diretrizes de segurança violadas, ou ainda qual o perigo concreto à segurança da conta da parte autora, carecendo inclusive de explicação acerca dos reais motivos do referido bloqueio.

Para se desincumbir-se do referido ônus probatório, deveria a parte requerida
ter demonstrado quais foram as violações de segurança, se decorrentes de ato da parte autora ou terceiro, pois, somente assim, seria possível a este Juízo avaliar se a conduta da requerida estaria de acordo com os termos de uso e condições, mas sem a indicação das referidas violações e a efetiva comprovação de suas inconsistências de segurança, entendo que o bloqueio/suspensão da conta das maquinetas de cartão de crédito da parte autora resta injustificada e, dessa forma, indevida.

No que toca os lucros cessantes, verifico que a parte requerente, no print de tela juntado em ID 19071216-pág.08, comprova a média de venda nos meses de janeiro/2023 a junho/2023, ao tempo que se constara a baixa nas vendas do mês de julho/2023, de modo que comprova a alegação de que o ato de bloqueio das maquinetas ocasionou prejuízo material. Dessa forma, por simples cálculo aritmético (soma dos valores dos referidos seis meses e, posterior, divisão por seis), é possível chegar a média dos valores de R$ 28.131,98 (vinte e oito mil e cento e trinta e um reais e noventa e oito centavos) mensais.

Por fim, quanto ao dano moral, embora figurem no polo ativo, pessoa física e jurídica, não constato que a pessoa física teve sua honra subjetiva atingida pela conduta da requerida, visto que é apenas sócia da pessoa jurídica, a qual, de fato, é titular do contrato firmado com a parte requerida.

Por outro lado, os danos morais direcionados a pessoa jurídica, decorrem exclusivamente de falha na prestação do serviço, sem, no entanto, apresentar qualquer prova nos autos de que teve a sua honra objetiva foi abalada perante os seus consumidores ou fornecedores, já que para configuração de danos moral à pessoa jurídica depende de efetiva ofensa a sua honra objetiva, isto é, o dano necessita ter natureza objetiva, conforme entendimento do STJ , visto que a pessoa jurídica não é capaz de experimentar dor ou emoção, tampouco de ter sofrimento físico ou psíquico.

Em linhas gerais, entendo que não há ofensa à honra objetiva da autora, única hipótese de incidência de danos morais à pessoa jurídica, visto que inexiste nos autos qualquer comprovação concreta de que a conduta das requeridas, ainda que seja incontroversamente equivocada, teria infringido a imagem ou o nome comercial da parte autora, não podendo se presumir o dano em prol da pessoa jurídica litigante, tendo em vista que, a indenização por dano moral da pessoa jurídica somente pode ser deferida diante da inequívoca demonstração de provas concretas que evidenciem que seu nome no mercado (honra objetiva) sofreu, de fato, graves danos.

Insta ainda registrar que, embora seja possível o bloqueio da conta por fraude, a suposta prática de simulação (a qual não é objeto dos autos) apontada pelo recorrente não é suficiente para afastar seu ato ilícito, principalmente quanto à suposta simulação ocorreu em janeiro e o bloqueio apenas foi realizado em junho, o que revelaria a abusividade na atitude da instituição financeira.

Outrossim, quanto à alegação de suposta fraude, notadamente que a parte estaria recebendo crédito de uma loja parceira, não há nos autos qualquer indício da relação entre as duas empresas, pelo qual também revela a abusividade do bloqueio da conta e das máquinas.

Cabe destacar que, como bem fundamentado em sentença, o bloqueio da conta deveria ser precedido de procedimento administrativo interno para verificação das supostas práticas ilegais perpetradas pela empresa recorrida, de modo que estando elas ausentes, a ilegalidade da conduta bancária há de ser reconhecida.

Por fim, quanto ao pedido de compensação, verifico a impossibilidade de acolhimento do mesmo, em especial porque o valor nele contido ultrapassa o teto do Juizado especial, devendo a parte, caso entenda por necessário, ingressar com ação própria.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)